Tribunal: TJDFT
Processo: 0765053-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE DÉBITO DURANTE BLOQUEIO DO CARTÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narrou o autor que teve seu nome indevidamente inscrito nos cadastros de inadimplentes, em razão da cobrança de tarifas de cartão de crédito lançadas durante o bloqueio do cartão. Requereu a declaração de inexistência de débitos, exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito e reparação por dano moral.
2. Trata-se de recurso (ID 48442331) interposto pelo banco réu contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito e condená-lo a pagar R$4.000,00 ao autor, a título de reparação de danos morais.
3. Nas razões recursais, alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, ora que o julgamento ocorreu antes da fase de instrução. Afirma ser legítima a cobrança do débito. Sustenta ausência de dano moral, porquanto agiu no exercício regular do direito, inexistindo qualquer ofensa a direitos personalíssimos. Assevera que o valor arbitrado está em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
4. O destinatário da prova é o juízo da causa, que deve formar seu convencimento diante da presença, nos autos, de elementos de convicção que considere suficientes. A ausência de produção de prova requisitada em contestação não configura cerceamento de defesa se reputada desnecessária à formação do livre convencimento do julgador, assim como ocorre na hipótese dos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.
7. No caso, restou demonstrado que o autor/recorrido teve seu cartão de crédito bloqueado, em razão de fraude bancária, em fevereiro/2022, sendo definitivamente cancelado em agosto/2022.
8. Durante o período de bloqueio continuou-se a cobrar a anuidade do cartão do autor (ID 150266340 - Pág. 38), resultando em dívida no valor de R$ 68,50.
9. O réu/recorrente, por sua vez, não se desincumbiu de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor (art. 373, II, CPC), na medida que não fora comprovada a utilização de novo cartão de crédito ou qualquer serviço bancário.
10. Desse modo, revela-se ilegítima a cobrança perpetrada e a consequente inscrição do nome do autor/recorrido em órgão de proteção ao crédito (extrato do SPC – ID 48441449), em razão de débito lançado na fatura durante bloqueio do cartão, a respaldar a declaração de inexistência de débitos relacionados ao cartão de crédito.
11. A inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado “in re ipsa”, o qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
12. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação do banco réu/recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação por danos morais, não havendo, na hipótese, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor estipulado na sentença.
13. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
14. Irretocável a sentença recorrida.
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o do CPC.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.